Tribunal: CARF
Processo: 10315.720917/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE COM BASE NA VALIDADE DO MPF
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.(Sumula CARF 171).
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva
OMISSÃO DE RENDIMENTO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO
É permitido o lançamento utilizando base de cálculo arbitrada na ausência de declaração e de esclarecimentos necessários pelo sujeito passivo.
MULTA ISOLADA. NÃO RECOLHIMENTO DE CARNÊ LEÃO. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE A multa isolada devida em razão da falta de recolhimento do imposto devido a título de carnê-leão incide ainda que os rendimentos sejam oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.

Inteiro teor:
S2-C2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720917/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.830 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2024
Recorrente
CICERO EMERICIANO DA SILVA - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE COM BASE NA VALIDADE DO MPF
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.(Sumula CARF 171).
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. O
Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral
no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01
não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO.
ARBITRAMENTO
É permitido o lançamento utilizando base de cálculo arbitrada na ausência de
declaração e de esclarecimentos necessários pelo sujeito passivo.
MULTA ISOLADA. NÃO RECOLHIMENTO DE CARNÊ LEÃO.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE A multa
isolada devida em razão da falta de recolhimento do imposto devido a título de
carnê-leão incide ainda que os rendimentos sejam oferecidos à tributação na
declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720917/2013-67
Fl. 11093
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.830 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720917/2013-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente)
Relatório
1 – DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto e Infração lavrado em ação fiscal iniciada em 20/04/2009 no Sr.
Cicero Emericiano da Silva. Foi identificada omissão de rendimentos recebidos em ações
judiciais patrocinadas pelo autuado na condição de advogado nos anos calendários 2006 e 2007.
Posteriormente, o período foi estendido aos anos calendários 2008 e 2009, diante da
incompatibilidade de sua movimentação financeira como os rendimentos declarados na DIRPF.
Em 26/05/2009 foi aberta a sucessão em virtude do falecimento do contribuinte
fiscalizado. A partir deste momento, o procedimento fiscal seguiu em nome do Espólio do Sr.
Cicero na condição de responsável tributário pelo crédito tributário Com isso as intimações
decorrentes do procedimento fiscal foram entregues à Sra. Maria Martins Bezerra Emericiano,
inventariante nomeada pela Justiça.
A autoridade fiscal identificou, através de informações da DIRF, inúmeros
pagamentos oriundos de ações judiciais, tendo o Sr. Cicero como beneficiário ou como
advogado. Com base nesses dados, foram emitidas intimações direcionadas à inventariante para
que apresentasse a discriminação das origens e natureza dos valores. Tendo em vista a
deficiência de esclarecimentos, foi realizado o lançamento por arbitramento, como descrito no
Relatório Fiscal ( fls. 17/213):
Lembrando que não houve colaboração da inventariante no tocante à apresentação dos
contratos firmados pelo "de cujus" com seus clientes, e que ela tampouco trouxe
qualquer elemento capaz de demonstrar os valores dos honorários efetivamente
recebidos, recorreu-se ao procedimento de arbitramento previsto no art. 845 do Decreto
n° 3.000/99, que assim dispõe:
"Art. 845. Far-se-á o lançamento de oficio, inclusive (Decreto-Lei n° 5.844, de
1943, art. 79):I — arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se
dispuser, nos casos de falta de declaração;
II— abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando-se
os rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que dispuser,
quando os esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não
forem satisfatórios;
III — computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o
rendimento tributável de acordo com os elementos de que dispuser, nos casos de
declaração inexata."
Segundo informações do Relatório Fiscal, foram realizadas diversas diligências
junto aos beneficiários das ações judiciais identificados na DIRF com o objetivo de apurar o
montante de honorários advocatícios destinados ao Sr. Cicero. Considerando o volume elevado
de beneficiários, utilizou-se o método de amostragem com objetivo de inferir o montante dos
Fl. 11094
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.830 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720917/2013-67

rendimentos omitidos . Os cálculos foram demonstrados nos anexos do Relatório Fiscal (fls.
17/2013).
Com base nos fatos narrados foi apurada a omissão de R$ 4.556.636,76 em
rendimentos recebidos de pessoas físicas em 2008 e 2009, somados à omissão de R$ 654.443,40
em rendimentos recebidos de pessoas jurídicas em 2009. Assim foram lançados de ofício R$
1.405.046,53 de IRPF, R$ 135.709,53 a título de multa de mora de 10%, calculada sobre a
parcela desse principal cuja obrigação tributária é anterior ao falecimento de Cícero, R$
35.963,43 a título de multa de ofício de 75% sobre a outra parcela, em que o espólio deixou de
ser responsável para ser contribuinte propriamente dito, R$ 37.380,43 em multa isolada por falta
de recolhimento de carnê-leão, R$ 502.270,72 em juros de mora, calculados até 07/2013,
totalizando um crédito tributário ora constituído de R$ 2.116.370,64.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada Impugnação (fls. 10.974/11.009) contendo as seguintes alegações
relacionadas no acórdão da impugnação (fls.11.019/11.038):
Da Preliminar
I – Falta de Mandado de Procedimento Fiscal – Impedimento do Agente Fiscal
II – Novas Fiscalizações – Novos MPF
III – Da Inobservância do Princípio da Ampla Defesa – Não apresentação de
Documentos Essenciais
IV – Da Violação de Garantia Constitucional
Do Mérito
I - Da Titularidade dos Valores recebidos por Terceiros Autores das Ações Judiciais. Da
Impossibilidade de Embasar o Auto de Infração somente em Indícios
II – Da Improcedência da Autuação por Falta de Provas
III – Do Arbitramento dos Fatos Geradores sem Embasamento Legal
IV – Da Multa Isolada do Carnê Leão cumulada com a Multa de Ofício
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/FOR, que rechaçou as
alegações apresentadas. Adiante reproduzo os principais trechos da decisão acordada.
Em relação às preliminares
Não há nos autos atos e termos lavrados por pessoa incompetente nem houve preterição
do direto de defesa. Os dispositivos que regem a matéria, a descrição da infração
cometida, os cálculos efetuados e o procedimento adotado pela fiscalização foram
expostos de forma transparente no Auto de Infração, bem como foi aberto prazo para o
autuado analisar o lançamento e o contestar.
..................................................................................................................................
O MPF foi criado pela Portaria SRF No 1.265, de 1999, encontrando se atualmente
disciplinado pela Portaria RFB no 3.014, de 29 de junho de 2011, e consiste em uma
ordem administrativa para que as autoridades fiscais executem atividades relacionadas à
verificação do cumprimento das obrigações tributárias por parte dos sujeitos passivos.
..............................................................................................................................
Fl. 11095
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.830 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720917/2013-67

Assim, o eventual descumprimento da norma infra legal que regula o MPF pode
desencadear a apuração de responsabilidades administrativas do agente fazendário
responsável pelo procedimento, jamais a invalidade deste e do lançamento decorrente.
Não possuindo o contribuinte toda a documentação requerida pela fiscalização, esta
pode solicitar às instituições financeiras documentos para atendimento às intimações. É
possível, no entanto, que o contribuinte deixe de apresentar documentos ao Fisco, como
no caso, restando a ele buscá-los nas instituições em que se deram as transações. Assim,
o fornecimento de informações por instituições financeiras vem apenas substituir o
dever ao qual estão sujeitos, por lei, os contribuintes. Admitir o contrário implicaria
autorização ao contribuinte de nem mesmo apresentar a declaração de rendimentos,
alegando o sigilo e privacidade de suas transações.
A repercussão geral sobre o tema relativo à constitucionalidade de o Fisco exigir
informações bancárias de contribuintes mediante o procedimento administrativo
previsto no artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001 foi reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal no RE 601.314-SP, relator min. Ricardo Lewandowski. No entanto, a
matéria ainda está sendo analisada pelo STF no âmbito do citado Recurso
Extraordinário no 601.314 (tema 225 do acompanhamento por tema no sítio do STF na
internet).
Destaque-se que não foi expedida Requisição de Movimentação Financeira - RMF, nem
foi lançado imposto a título de depósito bancário de origem não comprovada no Auto de
Infração ora em análise. Assim, a alegação de que houve quebra do sigilo bancário não
procede.

No mérito.
Em nenhum momento na sua impugnação, a defendente logrou comprovar incorreções
nos valores lançados pela fiscalização a título de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica decorrentes de honorários de sucumbência recebidos pelo de cujus no ano-
calendário de 2009. Desta forma, tem-se que o lançamento não merece reparo em
relação a este item.
.........................................................................................................................
A defendente não traz nenhuma prova para demonstrar erros nos valores considerados
pela fiscalização discriminados no Anexo 6. Portanto, correto se encontra o lançamento.
.......................................................................................................................
Da análise do Termo de Verificação Fiscal e de documentos que instruem os autos, fica
patente que a inventariante não cooperou com a fiscalização. No item “Da Preliminar”,
encontram-se relatados os vários Termos de Intimação Fiscal encaminhados a ela que
não foram respondidos, bem como o resumo das três respostas enviadas à fiscalização,
nas quais consignou que não dispunha de documentos e informações solicitados a
respeito da atividade profissional do de cujus.
Ordinariamente, o lançamento deve ser feito com base em esclarecimentos, registros
contábeis e documentos fornecidos pelo próprio sujeito passivo.
.......................................................................................................................
A técnica de arbitramento visa garantir a constituição do crédito tributário, impedindo
que o sujeito passivo que não informou todos os seus rendimentos em sua declaração de
ajuste anual do imposto de renda pessoa física ou não apresentou sua declaração seja
Fl. 11096
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.830 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720917/2013-67

beneficiado pela não disponibilização de documentos solicitados ou pela apresentação
dos mesmos de forma deficiente.
.....................................................................................................................
Resta evidente, portanto, que a própria defendente, ao deixar de apresentar documentos
e informações solicitadas pela autoridade fiscal, acabou legitimando a realização do
arbitramento efetuado no presente lançamento.
Com efeito, não há que se falar em qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na realização
do arbitramento efetuado pela autoridade fiscal.
No caso sob análise, a base de cálculo do imposto referente a honorários advocatícios
recebidos de pessoa física foi arbitrada em 20% do valor recebido por indivíduos
discriminados na listagem com 8.848 ocorrências, estando de acordo com os elementos
de que dispunha a fiscalização, já que não houve, registrando novamente, colaboração
da inventariante no tocante à apresentação dos contratos firmados com seus clientes,
tampouco de qualquer elemento capaz de demonstrar os valores dos honorários
efetivamente recebidos.
.................................................................................................................................
Assim sendo, tem-se que não foi feito diligência em relação a todos clientes apontados
na listagem e sim em relação a um grupo, utilizando-se da técnica da amostragem.
A percentagem utilizada pela fiscalização foi a pactuada com quase todos os clientes do
de cujus que compuseram a amostra. Destaque-se novamente que a defendente não
apresentou, quer na fase inquisitória, quer por ocasião da defesa, qualquer contrato de
prestação de serviço firmado entre o de cujus e algum cliente. Observe-se ainda que a
percentagem de 20% do valor a receber de ação de revisão de benefícios encontra-se
discriminada na tabela de honorários expedida pela OAB do Ceará. Como se percebe, a
fiscalização buscou obter um valor de percentagem aceitável que melhor espelhasse a
realidade através da utilização da técnica de amostragem e, consequentemente, viabiliza
o lançamento do crédito por meio do presente processo.
Na impugnação, também é alegado que o contribuinte era advogado quase que
exclusivamente previdenciário, que autuava em vários estados e que, para que fosse
possível advogar em vários estados, este tratou de firmar parcerias com vários
escritórios de advocacia, nas quais se estabelecia que parte do ganho com as ações
judiciais se destinava aos escritórios parceiros e que, com o falecimento do contribuinte,
rendimentos foram recebidos por parceiros sem o devido repasse dos valores
contratados nas parcerias. Estas alegações são plausíveis. Ocorre que a inventariante
não apresentou nenhum documento que demonstrasse quais teriam sido os valores de
honorários advocatícios lançados no presente processo que teriam sido repassados a
advogados com poderes conferidos pelo de cujus mediante procuração de
substabelecimento constantes nos processos judiciais em que figuravam os clientes
considerados pela fiscalização, em razão dos contratos de parceria firmados. Portanto,
como não foi apresentado elementos de provas concludentes, não há como alterar o
valor de rendimentos considerados omitidos decorrentes do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa física.
................................................................................................................................
Quanto à multa isolada do Carnê Leão cumulada com a multa de ofício, dispõe a Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu art. 8o, que os rendimentos que não tenham
sido tributados na fonte, no País, recebidos por pessoa física de outra pessoa física, ou
de fontes situadas no exterior, sujeitam-se ao pagamento mensal do imposto (carnê-
leão).
Fl. 11097
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.830 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720917/2013-67

................................................................................................................................
Depreende-se, assim, que as multas de ofício e isolada são autônomas, decorrentes de
infrações distintas - declaração inexata e falta de pagamento do carnê-leão – , não
podendo a autoridade fiscal deixar de aplicá-las, dever este indeclinável, consoante art.
142, parágrafo único do CTN, sob pena de responsabilidade funcional. Por fim, cabe
consignar que foi aplicada multa de mora de 10% prevista no artigo 964, inciso I, alínea
b do Decreto no 3.000, de 1999 em relação aos valores de rendimentos considerados
omitidos que teriam sido pagos ao de cujus em data anterior a data da abertura da
sucessão.
3- DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformado com a decisão pretérita, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário questionando preliminarmente a regularidade do Mandado de Procedimento Fiscal,
cerceamento de defesa e violação do sigilo bancário
No mérito, questiona o arbitramento com base no percentual de 20% sobre os
valores constantes na DIRF, que parcela dos valores identificados na DIRF seriam de terceiros, a
falta de provas e a multa isolada do carnê leão cumulada com multa de ofício.
É o relatório
Voto
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminares.
A alegação de nulidade do lançamento com base na suposta irregularidade do
MPF não pode prosperar, como bem descrito na decisão recorrida. Às razões contidas no
acórdão recorrido, acrescento o disposto na Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
O MPF é um documento de controle administrativo, criado por norma infra legal,
portanto sua validade não macula o lançamento, que deve estar revestido dos requisitos listados
no art. 10 do Decreto 70.235/1972. Assim não procede a preliminar de nulidade arguida com
base em supostos vícios contidos no MPF.
Quanto ao suposto cerceamento de defesa, o recorrente alega que não teve acesso
durante o procedimento fiscal aos documentos que lastrearam o lançamento. Neste caso deve ser
ressaltado que não há o que se falar em Cerceamento de Defesa antes da fase litigiosa do
lançamento, que tem início somente com a impugnação, conforme prevê o art.14 do Decreto
70.235/1972. Note-se que o lançamento pode ser realizado até mesmo sem prévia intimação ao
sujeito passivo, como prevê a Súmula CARF 46. Portanto não acato tal preliminar.
Fl. 11098
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.830 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720917/2013-67

Com relação à violação de sigilo bancário, trata-se de matéria já pacificada nos
tribunais, com decisão do STF em sede de repercussão geral no RE n° 601.314:
“O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal”
Ressalta-se que o lançamento não foi realizado com base em depósitos bancários
não identificados, como bem apontado na decisão recorrida. Assim sendo, não se aplica a
Súmula CARF 120, que impede a intimação dirigida ao espólio para comprovação de tais
depósitos. Portanto não acato a preliminar de nulidade por violação de sigilo bancário.
Mérito
A contestação ao procedimento de arbitramento não apresenta elementos aptos a
macularem o mesmo. Analisando as informações contidas no Relatório Fiscal e seus anexos,
observamos que foram realizadas inúmeras tentativas de obtenção dos dados relativos aos
honorários recebidos pelo Sr. Cicero por meio de Intimações Fiscais Não obtendo sucesso, não
restou outro caminho à autoridade fiscal que não fosse a aferição da base de cálculo com a
utilização de critérios razoáveis e lógicos, como bem atestado de forma detalhada no Relatório
Fiscal.
Como já exposto no Acórdão recorrido, o procedimento de arbitramento se
reveste de legalidade, com previsão expressa no art. 845 do Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto 3.000/1999, vigente à época do lançamento. Portanto não acato a alegação relacionada
ao procedimento de arbitramento.
Quanto à alegação de que as informações da DIRF não poderiam provar o fato
gerador do tributo lançado, carece de qualquer fundamento, já que se trata de declaração
formalizada, revestida de presunção de veracidade. Ademais, os valores apurados não foram
contestados por meio de documentação hábil
A alegação de que parte dos valores identificados através da DIRF seriam
repassados à escritórios de advocacia parceiros não foi comprovada por meio de documentação
idônea em nenhuma fase do litígio , portanto não pode prosperar.
A peça recursal contém citações de jurisprudência e doutrina, através do qual o
recorrente pretende convencer esse órgão julgador de que o procedimento de autuação não
cumpriu os requisitos necessários. Considerando que as decisões citadas não possuem efeito
vinculante e que não alteram o entendimento sobre as matérias julgadas, não as aplico nesse caso
concreto em julgamento.
A multa isolada pela falta de recolhimento mensal do Carnê Leão possui previsão
legal, nos termos da Lei 11.488/2007, que alterou o art. 44 da Lei 9.430/1996 :
LEI No 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007.
Art. 14. O art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996,passa a vigorar com a
seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do § 2o nos incisos I, II e III:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 11099
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.830 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720917/2013-67

........................................................................................................................
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8oda Lei no7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
A partir da vigência da citada Lei não resta dúvida sobre a aplicação da multa
isolada. A penalidade que incide sobre essa irregularidade não se confunde com àquela
decorrente do descumprimento da obrigação principal. Sendo diversas as irregularidades, não
cabe se falar em dupla tributação. Portanto, não há disposição legal proibitiva da cumulação da
multa de ofício e a multa exigida isoladamente pela falta de recolhimento do carnê-leão. Neste
sentido cito a Súmula CARF no 147:
Súmula CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e o no mérito em
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 11100
DF CARF MF
Original